Tribunal: TJSP
Processo: 1011184-98.2024.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AÇÃO DE DESPEJO. Contrato de locação. Imóvel comercial. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO dos requeridos, que insistem na concessão do prazo de oito (8) meses para a desocupação do imóvel, aduzindo ainda pedido de "gratuidade". EXAME: pedido de "gratuidade" formulado pelos apelantes que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Prazo que

Ementa:
*AÇÃO DE DESPEJO. Contrato de locação. Imóvel comercial. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO dos requeridos, que insistem na concessão do prazo de oito (8) meses para a desocupação do imóvel, aduzindo ainda pedido de "gratuidade". EXAME: pedido de "gratuidade" formulado pelos apelantes que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, "ex vi" do artigo 1.007, "caput", do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*